Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-94.2020.6.16.0154
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600532-94.2020.6.16.0154

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600532-94.2020.6.16.0154
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pedido de Direito de Resposta nº 0600532-
94.2020.6.16.0154, que indeferiu o direito de resposta. (Pedido de Direito de Resposta promovida
pela Coligação Maringá Sempre à Frente face a Coligação Independência para Limpar Maringá;
Homero Figueiredo Lima e Marchese; Marco Aurélio Fahur em que a promovente apresentou
pedido de direito de resposta vez que: - na propaganda eleitoral na TV, h.e.g. para prefeito em
bloco exibida na parte da noite dia 30/10/20, os promovidos utilizaram informações inverídicas e
com isso apresentaram da propaganda fatos inverídicos acerca da administração do candidato
Ulisses de Jesus Maia Kotsifas como atual prefeito de Maringá, pois no filme exibido na televisão
foi dito que a atual gestão teria elevado a dívida do município em 84% com empréstimos para a
construção de "pracinhas e pista emborrachada" e que a atual gestão teria criado novas dívidas no
valor de 200 milhões de reais; - que para a reforma do piso de caminhada em torno do Parque do
Ingá consumiu recursos próprios do Município e que o custo dessa reforma, somada à reforma de
várias praças, consumiram recursos próprios do Município no percentual de 83,54% e 16,46% de
recursos oriundos de empréstimos, de forma que do custo total das reformas, R$ 10.335.756,82, a
parcela no valor de R$ 1.700.825,09 que teria elevado a dívida do município em 84%; como a dívida
assumida pelo Município para as reformas foi de R$ 1.700.825,09, não procede a alegação de que a
dívida do município teria sido elevada em mais de 200 milhões de reais, pois quando a atual gestão
assumiu em 1/1/2017 a dívida do Município era de R$ 235.509.335,92; - o fato de a dívida do
Município em agosto de 2020 ter atingido o valor de R$ 433.101.101,93 decorreu em sua maior parte
do reconhecimento de dívidas antigas, entre elas a questão da trimestralidade, cuja ação judicial já
durava 27 anos, e de uma operação de crédito para o pagamento de precatórios vencidos, com isso
deixando de pagar juros de 0,5% ao mês para pagar pelo empréstimo apenas 0,95% ao ano; - em
resumo, do valor total de R$ 433.101.101,93 da dívida consolidada em agosto de 2020 a parcela de
R$ 340.263.150,73 se refere a dívidas geradas anteriormente a 1/1/2017 e a parcela no valor de R$
92.837.951,20 se refere a dívidas geradas a partir de 1/1/2017). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)

MARCO AURELIO FAHUR (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-
PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18988
316
13/11/2020 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.037
RECURSO ELEITORAL 0600532-94.2020.6.16.0154 – Maringá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: MARCO AURELIO FAHUR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: INDEPENDENCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC /
10-REPUBLICANOS / 14-PTB
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. PREFEITO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
, nos termos do art. 58 da Lei nº
1. Afirmação sabidamente inverídica
9.504/97 é aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância
com a realidade, perceptível de plano. Precedentes do TSE.
2. A discussão sobre onde foram gastos os valores adquiridos pelo
Município a título de empréstimo, com exploração exemplificativa da
Num. 18988316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

coligação adversária, faz parte do embate eleitoral e não autoriza a
concessão de direito de resposta, nos termos do art. 58, da Lei nº
9.504/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada representação pela COLIGAÇÃO MARINGÁ SEMPRE À
em face de
FRENTE
COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ, HOMERO
,com pedido de direito de
FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE E MARCO AURÉLIO FAHUR
resposta, sob a alegação que na propaganda eleitoral na televisão para Prefeito, em rede,
exibida na parte da noite do dia 30.10.2020, os representados utilizaram informações
inverídicas acerca da administração do candidato
como
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
atual prefeito de Maringá, pois no filme exibido na televisão foi dito que a atual gestão teria
elevado a dívida do município em 84% com empréstimos para a construção de “pracinhas e
pista emborrachada” e que a atual gestão teria criado novas dívidas no valor de 200 milhões de
.
reais
A sentença foi proferida pela improcedência do pedido, entendendo que os
trechos citados não são sabidamente inverídicos, porque a dívida do Município realmente se
elevou no percentual de 200% entre 1º-1-2017 e agosto de 2020 e uma das razões, embora de
impacto ínfimo, foi o empréstimo no valor de R$ 1.700.825,09. Ressaltou que o problema
reside somente no fato de que a informação apresentada pelos promovidos induz percepção
de que quase todo o aumento da dívida teria sido causado por obras como aquelas
exemplificadas, mas esse defeito por si só não tem o caráter de informação sabidamente
inverídica.
Irresignada, a coligação recorrente alegou que: i) o recorrido utilizou seu tempo de
propaganda para afirmar que i.a) o atual Prefeito realizou empréstimos para construir pracinhas
e pistas emborrachadas, aumentando a dívida da Prefeitura em 84% (oitenta e quatro por
cento); i.b) a gestão atual soma cerca de duzentos milhões em novos débitos; ii) que para a
pista emborrachada não foram aplicados recursos provenientes de empréstimos, mas oriundos
de recursos próprios; iii) quanto às praças, sustenta que os recursos advieram em 83,54% de
Num. 18988316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

recursos próprios, sendo apenas 16,46% de recursos externos; iv) que o aumento da dívida
ocorreu em virtude do reconhecimento de dívidas antigas da Prefeitura, não em razão de obras
em “pracinhas e posta emborrachada”.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para fins de reforma da
sentença para i) a suspensão da veiculação da propaganda eleitoral rechaçada; ii) a concessão
de resposta, nos termos do art. 58, § 3º, III, da Lei nº 9.504/97, a ser realizada em tempo igual
ao da ofensa e no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo
necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculado.
Em contrarrazões (id. 17252016), a COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA
e
LIMPAR MARINGÁ, HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
MARCO AURÉLIO
aduzem que: i) os recorridos em nenhum momento
FAHUR
afirmaram que “empréstimos para
pracinhas e pista emborrachada” aumentaram sozinhos a dívida do Município de Maringá em
ii) que é um caso de mera exemplificação que, somado a outros, gerou a dita dívida,
84%;
tanto é assim que não à toa foi dito “AÇÕES COMO”, ou seja, ações como a que foi
exemplificada; iii) que o Município realmente realizou empréstimos para amortização de
dívidas. Requerem o desprovimento do recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral (id. 18164866).
É o relatório.

VOTO

A decisão dos embargos de declaração foi proferida no dia 02/11/2020, sendo
II.i.
o recurso interposto no dia seguinte, 03/11/2020, portanto, no prazo determinado no art. 96, §
8º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de
II.ii.
eventuais afirmações sabidamente inverídicas que foram veiculadas no programa em bloco do
horário eleitoral gratuito na televisão dos representados. Veja-se o teor do discurso impugnado:
Todo mundo gosta quando o salário aumenta, não é mesmo? Se você ganha
mais, tem a chance de abastecer a despensa, reformar a cozinha e comprar o
que realmente precisa. O problema está em não administrar os ganhos direito.
Eu aposto que você conhece alguém que gasta mais do que ganha, não é
mesmo? É ainda pior quando existem empréstimos que comprometem o
orçamento dos próximos anos. É exatamente isso o que está acontecendo em
Maringá hoje em dia. O atual prefeito teve muito mais dinheiro que o anterior.
Com o aumento na arrecadação de impostos, empréstimos e o repasse de
recursos federais pro hospital da criança e aeroporto, o Prefeito atual teve 43%
de recursos nas mãos a mais que a última gestão. Foram mais de seis bilhões
Num. 18988316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

de reais em receita em quatro anos. Mesmo assim, o governo investiu menos e
aumentou muito a dívida da cidade. Esta foi a gestão com a menor taxa de
investimento dos últimos quatro mandatos em relação às receitas próprias. Com
ações como empréstimos para pracinhas e pista emborrachada, a
prefeitura aumentou a dívida do município em 84%. São mais de 200
milhões de reais em novos débitos. Conta que eu e você teremos que
pagar no futuro. Isso é inaceitável e dá pra fazer diferente. Você pode
escolher agora um novo caminho para Maringá. Vote noventa.
Volta-se a recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo
, que julgou
a quo
improcedente o pedido de direito de resposta, entendendo que:
No trecho questionado da fala exibida no filme da propaganda eleitoral o
promovido Homero Marchese, candidato a prefeito, disse: “Com ações como
empréstimos para pracinhas e pista emborrachada, a prefeitura aumentou a
dívida do município em 84%”, donde se extrai que foi dito que a dívida do
Município aumentou em 84% e que uma das razões para tal aumento foram
empréstimos para “pracinhas e pista emborrachada”. Logo, os promovidos não
apresentaram informação sabidamente inverídica, pois a dívida do Município
realmente se elevou nesse percentual entre 1º-1-2017 e agosto de 2020 e uma
das razões, embora de impacto ínfimo, foi o empréstimo no valor de R$
1.700.825,09. O problema reside somente no fato de que a informação
apresentada pelos promovidos induz percepção de que quase todo o aumento
da dívida teria sido causado por obras como aquelas exemplificadas, mas esse
defeito por si só não tem o caráter de informação sabidamente inverídica.
Quanto à afirmação de que “são mais de 200 milhões de reais em novos
débitos”, igualmente não se encontra o presente o requisito de que se trataria de
informação sabidamente inverídica, pois é fato que a dívida do Município se
elevou de 1º-1-2017 até agosto de 2020 de R$ 235.509.335,92 para R$
433.101.101,93. Embora a coligação promovente tenha esclarecido que parte
predominante dessa elevação tenha sido decorrente do acordo da
trimestralidade e de pagamento de precatórios vencidos, ainda assim não há de
ser tido que se trata de informação sabidamente inverídica de que o valor da
dívida realmente se elevou. Mais uma vez a informação apresentada pelos
promovidos induz percepção equivocada de que todo o crescimento do valor da
dívida tenha decorrido de empréstimos para obras que os promovidos insinuam
como fúteis, mas ainda assim não se trata de informação sabidamente inverídica
o fato de que o valor da dívida realmente cresceu no período referido supra.
Resume tudo isso com precisão o seguinte trecho da manifestação do Ministério
Público Eleitoral (f. 29779836): “Na verdade, percebe-se que divergem as partes
em questões técnicas e contábeis complexas, muitas delas aparentemente
decorrentes do poder discricionário da atual Administração Municipal, liderada
pelo candidato à reeleição da Coligação representante, na gestão de recursos
públicos, inclusive em priorizar acordos para quitação de débitos antigos.
Portanto, o representante está sujeito às críticas referentes às decisões que
adotou na gestão do Poder Executivo, podendo inclusive usar seu próprio
horário eleitoral para justificar escolhas, esclarecer fatos que considerar
Num. 18988316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

indevidamente interpretados pelos candidatos adversários, sem que isso o
autorize a utilizar-se do direito de resposta”.
5- Assim sendo, indefiro o pedido de direito de resposta.
O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
II.iii.
estabelece o seguinte:
Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
exercício do direito de resposta ao candidato, ao partido político ou à coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
difundidos por
caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica,
qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58, caput).
Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a
como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total
afirmação sabidamente inverídica
dissonância com a realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Nesse sentido é a orientação do C. TSE:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE REDUNDARIAM EM
AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO PRÓPRIA AO DEBATE
POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ausência de afirmação
sabidamente inverídica na peça publicitária questionada, já que a disputa se
coloca no âmbito dos impactos de propostas de reforma fiscal apresentadas pela
campanha do representante, o que é corriqueiro na disputa eleitoral. 2. Na linha
dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que
não apresente controvérsias", conforme assentado, entre outros, no julgamento
do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 28.9.2010.
No caso dos autos, não se tem falsidade flagrante, mas, sim, tema controverso a
ser esclarecido no âmbito da liberdade de discurso que informa as campanhas
políticas. 3. Representação improcedente.
(TSE Representação nº 060151318, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/10/2018)
Num. 18988316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de
expressão na propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação
de afirmações sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a
ponto de atingir a honra pessoal do candidato. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA -
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para
fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
Recurso não provido.
(Rp n 0602025-54.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54129 de 03/09/2018, Relator
Des. Tito Campos de Paula, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
05/09/2018)
Nessa linha não vislumbro os requisitos ensejadores do direito de resposta,
II.iv.
nos termos do art. 58 da Lei das Eleições, porque não se verifica inverdade na afirmação
veiculada no sentido de que “com ações como empréstimos para pracinhas e pista
emborrachada, a prefeitura aumentou a dívida do município em 84%. São mais de 200 milhões
de reais em novos débitos”.
Com efeito, trata-se de interpretação de um fato, que foi explorado pela recorrida,
exemplificando que a Prefeitura aumentou a dívida do Município – o que não é sequer negado
pela recorrente – com ações COMO praças e a pista emborrachada.
É incontroverso nos autos que realmente a dívida do Município dobrou no período
de 2017 a 2020. O fato da dívida de ter aumentado majoritariamente com a assunção de
débitos para pagamento de precatórios é irrelevante, pois a recorrida utilizou a afirmação de
“praças e pista emborrachada” de forma exemplificativa.
Ademais, até pode ter havido uma impropriedade na forma como a recorrida
veiculou a informação, mas isso não implica em reconhecimento de afirmação sabidamente
inverídica, que demanda a comprovação de uma inverdade flagrante, que não admite
controvérsia.
Não é o caso dos autos. A recorrente apresentou uma quantidade grande de
argumentos e documentos a fim de comprovar que a pista emborrachada foi paga com
recursos próprios, bem como que a praça foi paga quase integralmente com recursos do
Município. Contudo, a própria necessidade de justificativa por meio de vários documentos e
aferição específica do orçamento do Município demonstra que a matéria admite controvérsia, o
que afasta a possibilidade de concessão de direito de resposta.
Num. 18988316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

Por fim, o candidato
pode se contrapor às
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
afirmações veiculadas pelos recorridos em seu propaganda eleitoral gratuito, não havendo, por
mais esse motivo, a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral para concessão de direito
de resposta.
Assim, há que se reconhecer que os recorridos não violaram a legislação eleitoral,
eis que não divulgaram fatos sabiamente inverídicos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo a quo.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600532-94.2020.6.16.0154 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314- RECORRIDOS:
MARCO AURELIO FAHUR, HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE, INDEPENDENCIA
PARA LIMPAR MARINGÁ 90-PROS / 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 14-PTB - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR0041792, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado. O Juiz Thiago Paiva dos Santos
declarou-se impedido.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18988316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892

Num. 18988316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 11:08:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111311085668000000018381892
Número do documento: 20111311085668000000018381892